Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Belarmino Valença em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração[2], editada no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, declarara a ineficácia da doação dos imóveis descrito nas matrículas no 250.844 e 250.898 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo agravante aos seus descendentes, sob o fundamento de que a doação realizada configurara fraude à execução, pois realizada com o nítido propósito de retirar os bens do alcance dos atos constritivos a serem implementados, notadamente porque, ao tempo da doação, o executado tinha ciência do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, que poderia, outrossim, levar à sua insolvência. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastado o reconhecimento da fraude à execução, legitimando a doação empreendida por se tratar de ato jurídico perfeito. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes ação de cobrança, tendo sido o pedido acolhido por sentença que transitara em julgado no ano de 2017. Assinalara que, aperfeiçoado o título executivo, o agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Mencionara que o executivo encontrava-se em curso há mais de 5 (cinco) anos e, diante da inércia por parte do agravado em postular a penhora dos imóveis de sua titularidade, entendera que não haveria óbice em doar os bens nomeados aos filhos. Destacara que o agravado não promovera qualquer averbação nas matrículas dos imóveis acerca da existência do cumprimento de sentença subjacente. Salientara que, em consonância com o enunciado no 375 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não se infere na hipótese. Salientara que, não adotando o agravado as providências necessárias para penhorar os imóveis, inviável reconhecer a ineficácia da doação, não sobejando possível que seja responsabilizado pela inércia da própria exequente. Acrescera que o agravado postulara a penhora dos imóveis nomeados, contudo, o juiz indeferira o ato constritivo, não havendo ele insurgido-se contra essa resolução. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Belarmino Valença em face da decisão[3] que, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração[4], editada no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Banco do Brasil S/A –, declarara a ineficácia da doação dos imóveis descrito nas matrículas no 250.844 e 250.898 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo agravante aos seus descendentes, sob o fundamento de que a doação realizada configurara fraude à execução, pois realizada com o nítido propósito de retirar os bens do alcance dos atos constritivos a serem implementados, notadamente porque, ao tempo da doação, o executado tinha ciência do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, que poderia, outrossim, levar à sua insolvência. De sua parte, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a desconstituição do decisório arrostado de forma a ser afastado o reconhecimento da fraude à execução, legitimando a doação empreendida por se tratar de ato jurídico perfeito. Sob a conformação do aduzido, a matéria controvertida que fora devolvida a reexame cinge-se à aferição da subsistência da fraude à execução reconhecida pelo provimento sob reexame, redundando na ineficácia, em relação ao agravado e à execução, do negócio firmado, e à consequente possibilidade de realização de medida constritiva sobre os imóveis nomeados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos no bojo dos quais flui o cumprimento de sentença subjacente, afere-se que o executivo se iniciara em 15.05.2017, com a intimação do agravante para o pagamento espontâneo do débito, havendo o prazo destinado a esse desiderato transcorrido in albis[5]. Durante o itinerário procedimental, o agravado postulara a penhora dos imóveis objeto das matrículas 250.844 e 250.898 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, o que fora deferido pelo juiz do executivo, restando lavrado o respectivo Termo de Penhora[6], como se infere do abaixo reproduzido: “TERMO DE PENHORA Aos 4 de julho de 2017, às 13:32:16, nesta cidade de BRASÍLIA, DF, na Secretaria desta 3a Vara Cível de Brasília, nos autos eletrônicos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), processo eletrônico no. 0705360-07.2017.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/0001- 91, contra QUAVIS TRANSPORTES MODERNOS LTDA - EPP, CNPJ: 72.599.137/0001-15, FABIO BELARMINO VALENCA, CPF 144.357.301-97 e ELZIMAR MARTINS VERAS VALENCA, CPF 313.776.611-72, de ordem da MMa. Juíza de Direito, Dra. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ , e nos termos do art. 838, do CPC/2015, foi expedido o presente TERMO DE PENHORA dos bens designados por: APARTAMENTO No 502, VAGA VINCULADA No78 1oSS, BLOCO B, LOTE 4, QUADRA 103, PRAÇA JURITI, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, COM ÁREA PRIVATIVA DE 103,10M2, REGISTRADO NO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, SOB A MATRÍCULA No 250844. VAGA No 47 1oSS, LOTE 4, QUADRA 103, PRAÇ AJURITI, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, COM ÁREA PRIVATIVA DE 12,00M2, REGISTRADO NO 3o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, SOB A MATRÍCULA No 250898. De propriedade de FABIO BELARMINO VALENCA, CPF 144.357.301-97 e ELZIMAR MARTINS VERAS VALENCA, CPF 313.776.611-72, para garantia da importância de R$ 589.301,27 (quinhentos e oitenta e nove mil e trezentos e um reais e vinte e sete centavos). Os bens havidos como penhorados, ficam em poder dos executados, nos termos do art. 840, §2o, do CPC/2015. Os executados, como fiel depositários, ficam advertidos de que deles não poderá se desfazer, devendo zelar por sua conservação, sob as penas da lei, tudo em conformidade com a r. decisão de ID 7929464 . Assim, nos termos da decisão referida, lavrou-se o termo, para que o bem acima seja havido como penhorado, intimando-se os executados para ciência da penhora efetivada, Nada mais havendo, encerro opresente, que lido e achado conforme, é devidamente assinado. Eu, ANA PAULA LARICCHIA MARTINS, Diretora de Secretaria, assino eletronicamente por determinação da MMa. Juíza de Direito.” Os imóveis penhorados foram, na sequência, avaliados[7]. Ocorre que o agravado não conseguira registrar a penhora perante o Cartório imobiliário, tendo em vista que o agravante não constava como proprietário dos bens, pois estavam gravados por alienação fiduciária em garantia[8]. Posteriormente, fora aferida a inexistência de bens passiveis de penhora e determinado o arquivamento do processo sem baixa[9]. Aludida determinação não chegara a ser cumprida, tendo em vista que o agravado aferira que, na data 21.10.2020, o agravante doara os imóveis individualizadas aos seus filhos Rafael Veras Valença e Raquel Veras Valença. Nesse contexto, o agravado postulara ao Juiz do executivo o reconhecimento da fraude à execução, porquanto, segundo aduzira, teria o agravante engendrado situação para retirar os imóveis de seu domínio e frustrar sua expropriação[10]. Após o agravante manifestar-se sobre o aduzido, sobreviera o decisório arrostado, que, integrado pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, declarara a ineficácia da doação realizada pelo agravante aos seus descendentes tendo como objeto os imóveis objeto das matrículas 250.844 e 250.898 do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. Essa resolução fora ultimada sob o fundamento de que a doação realizada configurara fraude à execução, pois realizada com o nítido propósito de retirar os bens do alcance dos atos constritivos, notadamente porque, ao tempo da doação, o executado tinha ciência do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, que poderia, outrossim, levá-lo à insolvência. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em síntese, a parte exequente afirma os imóveis de matrícula 250.844 e 250.898, registrados no 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, foram doados pelo executado aos seus descendentes. Os donatários do imóvel foram intimados para apresentarem manifestação acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução. As donatários Raquel Verás Valença, Rafael Verás Valença e Andréia Vieira Soares afirmaram a inexistência de fraude à execução, alegando que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora na matrícula do imóvel ou a prova da má-fé na realização do negócio jurídico. Afirma, ainda, que em razão da ausência de intimação dos executados para o cumprimento da obrigação imposta na sentença, não deve ser reconhecida a fraude à execução. A parte exequente apresentou manifestação, refutando as teses apresentadas pelos donatários e requerendo o reconhecimento da fraude à execução. É o necessário. Decido. Considerando que a doação foi realizada aos descendentes do executado, ‘não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má-fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução’ (RECURSO ESPECIAL No 1.981.646 - SP), considerando que ao tempo do negócio o executado já tinha ciência da ação contra ele ajuizada. Neste ponto, destaco que a doção foi realizada após a citação dos executados na fase de conhecimento, momento em que os devedores tiveram pelo conhecimento da ação de poderia levar a sua insolvência. Ante o exposto, reconheço a existência de fraude a execução, para declarar a ineficácia, em relação ao exequente, da doação dos imóveis de matrícula n. 250.844 e 250.898, registrados no 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo executado aos seus descendentes. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou no caso de impugnação, inexistindo efeito suspensivo, promova a secretaria a intimação do exequente para requerer o que entender de direito.” Consignados os atos processais realizados no curso do executivo, afere-se que a decisão guerreada afigurara-se escorreita. Conforme pontuado, na data da doação realizada pelo agravante aos seus descendentes se encontrava em curso há muito o vertente cumprimento de sentença, sobejando verossímil que a consumação da doação tivera por objetivo impedir a penhora dos imóveis como forma de realização da obrigação exequenda. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, conquanto tenha sido realizada pesquisa nos diversos sistemas conveniados ao Juízo, não fora localizado nenhum patrimônio de titularidade do agravante e demais executados. Destarte, o patrimônio que possuía não poderia ser objeto de disposição via negócio gratuito em favor de seus próprios filhos, pois traduzem os imóveis meio hábil a satisfazer o crédito executado, ainda que parcialmente. Deve ser registrado que, de fato, ao tempo da celebração do negócio entabulado entre o agravante e seus descendentes não subsistia anotação restritiva nos assentamentos cartorários pertinentes aos imóveis, pois, frise-se, não averbadas restrições nas respectivas matrículas, consoante o exigido pelo disposto no artigo 792 do novo Código de Processo Civil como pressuposto para a configuração da alienação em fraude à execução. Esse dispositivo guarda o seguinte conteúdo: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” (grifei) Ocorre que, na hipótese, há a peculiaridade decorrente do fato de que já havia sido deferida a penhora dos imóveis nomeados, que somente não fora registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis diante da existência, à época, de gravame de alienação fiduciária em garantia incidindo sobre os bens. Desse modo, afastado aludido óbice, a toda evidência a doação dos imóveis tivera a finalidade de frustrar a execução, porquanto o agravante não possui nenhum outro patrimônio passível de penhora. Nesse contexto, aperfeiçoa-se a hipótese prevista no inciso IV do preceito legal acima reproduzido, porquanto o negócio jurídico empreendido pelo agravante é capaz de conduzi-lo à sua insolvência. Demais de tudo, se trata de ato de disposição, e não de alienação, não havendo como se cogitar que os donatários deveriam estar imbuídos de má-fé como pressuposto para a qualificação da fraude. É que esse elemento volitivo, no caso, ressoa despiciendo, para não dizer intuitivo, pois o doador dispusera do único patrimônio que tinha sem se ocupar em realização o débito que o aflige. Conforme pontuado, no momento da doação dos bens empreendida pelo agravante, há muito encontrava-se em curso o cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado. Intimado, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, denotando que o ato de liberalidade praticado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência, induzindo que o ato disposição visara frustrar a expropriação do único patrimônio expropriável do qual dispunha. Consoante assinalado, a disposição patrimonial formalizada pelo agravante afigura-se capaz de reduzi-lo à insolvência, pois, conforme pontuado, até o momento não fora encontrado patrimônio de sua titularidade apto a ser transmudado em forma de quitação do crédito executado, e, ademais, em se tratando de doação, dispensável a qualificação de má-fé dos donatários, pois o que sobreleva é a manifestação do excutido, induzindo que visara frustrar a expropriação do único patrimônio disponível que tinha. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, de 06 de setembro 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166149672 - Pág. 1/2 (fls. 1141/1142) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 167196712 - Pág. 1/2 (fls. 1149/1150) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 166149672 - Pág. 1/2 (fls. 1141/1142) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 167196712 - Pág. 1/2 (fls. 1149/1150) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 7573023 - Pág. 1 (fl. 465) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 8014942 - Pág. 1 (fls. 537) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 8344348 - Pág. 1 a ID Num. 8344855 - Pág. 1 (fls. 548/550) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 12718380 - Pág. 1/3 (fls. 594/596) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 22746687 - Pág. 1/2 (fls. 696/697) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 123970096 - Pág. 1 a ID Num. 123970098 - Pág. 3 (fls. 1015/1020) – cumprimento de sentença.